Tribunal: TJDFT
Processo: 0749580-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749580-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FONSECA DE MELO AGRAVADO: DANTE DE CASTRO SIMPLICIO, MILTON ALVES MILHOMENS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Precatório – Cessão de Direito – Nulidade –Risco de Dano – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. Infere-se da leitura do recurso que o agravante pretende a declaração de nulidade da escritura pública de cessão do precatório discutida nos Autos de no 0004903- 73.2004.8.07.0000. Sustenta não ter realizado a cessão de seus direitos, tratando-se de golpe. Pois bem. Em consulta aos autos do Precatório, verifica-se que na Decisão de ID 66241918, foi determinada a apresentação da chave PIX dos credores, originários e cessionários, para o recebimento do valor estabelecido no título judicial. O precatório atualmente se encontra na posição 11 na fila para pagamento. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Havendo o risco de dano grave de difícil reparação com o pagamento de valores em favor de terceiro, é prudente sua suspensão do pagamento do precatório, a fim de se evitar o dano de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de suspender o pagamento referente ao crédito supostamente cedido ao sr. DANTE DE CASTRO SIMPLICIO - CPF: 371.857.807-72, referente ao Precatório n° 0004903- 73.2004.8.07.0000. Oficie-se, COM URGÊNCIA, ao juízo da COORPRE. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator